Tribunal: TJPA
Processo: 0812631-10.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812631-10.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: EDINELSON DOS SANTOS MOREIRA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGANDO A SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208/2021, EDITAL N° 001/2021 - SEAP-SEPLAD. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO COMPROVOU UMA DAS 3 (TRÊS) EXCEPCIONALIDADES PARA CONVALIDAR SEU DIREITO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O agravante alega que participou do Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal e escolheu a lotação da Região Guajará, sendo 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e 50 (cinquenta) vagas para cadastro de reserva. Dessa forma, alega que teria passado em todas as fases do concurso e fora aprovado, ficando na 488ª (quadringentésima octogésima oitava) colocação.

2. Em relação ao mérito, alega a existência de classificados
sub judice
, existência de processo seletivo simplificado para o mesmo cargo e função com total de 300 (trezentas) vagas para preenchimento imediato, sendo 15 (quinze) com lotação na região do Guajará.

3. Ocorre que o candidato impetrou mandado de segurança na condição de aprovado em cadastro de reserva, logo possui mera expectativa de direito. Dessa forma, para ter direito liquido e certo confirmado deveria ocorrer uma das 3 (tres) hipóteses de excepcionalidade: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

4. Em relação ao Processo Seletivo Simplificado (PSS), por si só não enseja preterição ilegal, sendo necessária a demonstração de alguma arbitrariedade ou ilegalidade, bem como a chamada de candidatos
sub judice
é válida, sendo a nomeação condicionada à decisão judicial favorável definitiva, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDINELSON DOS SANTOS MOREIRA
contra
Decisão Monocrática (id 12360249)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo Agravante contra ato ilegal e abusivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.

Em síntese da demanda, o impetrante relata que realizou o Concurso Público C-208/2021, Edital n° 001/2021 - SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal e escolheu a lotação da Região Guajará, sendo 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e 50 (cinquenta) vagas para cadastro de reserva. Dessa forma, alega que teria passado em todas as fases do concurso e fora aprovado, ficando na 488ª (quadringentésima octogésima oitava) colocação.

Contudo, aduz que houve lesão ao seu direito de convocação em decorrência da desistência de 7 (sete) candidatos para se matricularem no Curso de Formação mais a preterição em razão da inclusão de 15 (quinze) candidatos
sub judice
no curso em detrimentos daqueles que figuravam dentro do número de vagas.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve (id 12360249) esta determinou a denegação da segurança pleiteada, visto que não havia elementos suficientes para caracterizar o seu direito como impetrante.

Irresignado, o impetrante interpôs o recurso de Agravo Interno (id 13174837) para reformar a
decisum
proferida, sob a alegação de que haveria direito líquido e certo ao passo que houve desistências e convocação de candidatos sub judice, assim, atingindo a colocação do agravante.

Ainda alega que há preterição configurada em decorrência de abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o mesmo cargo e função durante vigência do edital do concurso C-208 para preenchimento de 300 (trezentas) vagas, sendo 15 (quinze) com lotação à região Guajá.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id 13855440) alegando a inexistência de direito líquido e certo, visto que o candidato fora aprovado fora do número de vagas previstas, logo tendo apenas expectativa de direito. A respeito do PSS, este segue os moldes da Lei Complementar nº 173/2020, assim não podendo ser reconhecida a nulidade no procedimento administrativo para o cargo de temporário.

O Ministério Público fora devidamente intimado para se manifestar perante os autos e este pediu sua exclusão do feito em sede de recurso de agravo de interno (id 17698518).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Edinelson dos Santos Moreira e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso consiste em verificar se o impetrante/agravado possui direito líquido e certo para ser convocado pelo Edital n° 50 SEPLAD/SEAP do Concurso C-208 para o cargo de Policial Penal com lotação na região Guajará.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o impetrante/agravante não preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
bem como não conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

No caso concreto, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, afirmando possuir direito líquido e certo violado, alegando arbitrariedade no ato coator, consistente na ausência de convocação do candidato para realizar o Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal, região Guajará, do Concurso Público C-208, argumentando que a classificação obtida na 488ª (quadringentésima octogésima oitava) colocação, em cadastro de reserva, teria sido alcançada com a desistência de 07 (sete) candidatos em participar do Curso De Formação, observando a quantidade de vagas ofertadas e a ordem de classificação dos candidatos.

Destarte, o autor argumenta a ocorrência de preterição ilegal, decorrente da desistência de candidatos faltosos ao Curso de Formação, bem como, em razão da convocação de candidatos na condição
sub judice
e da abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo de Policial Penal da SEAP.

Primeiramente, observa-se que o candidato, ora agravante, impetrou mandado de segurança na condição de aprovado em cadastro de reserva. Assim, por via de regra há mera expectativa de direito sobre a pretensão para obter a vaga, conforme RE. 837.311 que originou o Tema 784, senão vejamos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)”

Ocorre para o agravante conseguir comprovar o seu direito líquido e certo deveria ultrapassar esta regra e adentrar na excepcionalidade, a qual é convencionada em 3 (três) hipóteses, sendo elas: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A partir do momento que consegue concretizar o fato concreto com as hipóteses acima realiza a subsunção na qual a expectativa de direito se convalida em direito subjetivo, de forma segura e objetiva, a preterição da ordem classificatória na convocação. Porém o agravante não demonstrou a existência de preterição ilegal e arbitrária na hipótese dos autos.

Senão vejamos a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS. DISCRICIONARIEDADE.

1. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenche-la. A respeito, dentre outros: MS 18.054/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29/05/2012; AgRg no RMS 36.386/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012).

3. Não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto, além de o impetrante-recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas, a superveniência de lei, mesmo durante a validade do concurso, que autoriza criação de varas federais e cria os respectivos cargos não implica no entendimento de que a administração competente tinha o interesse em preenchê-los no tempo de validade do concurso público.

4. Recurso ordinário não provido”. (grifo nosso)

Em relação ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) alegado, ratifico que a realização de procedimento administrativo para a contratação de servidor temporário por si só não enseja preterição ilegal, sendo necessária a demonstração de alguma arbitrariedade ou ilegalidade, e por isso não gera direito de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva.

Sobre a inclusão de candidatos
sub judice
, ratifico que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que é válida a lista geral de classificação dos candidatos incluindo-se aqueles amparado por decisão judicial, ficando, todavia, a nomeação condicionada à decisão judicial favorável definitiva (MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli).

Dessa forma, não se configura a preterição ilegal, em razão da inclusão de 15 (quinze) candidatos
sub judice
no Curso de Formação em detrimento daqueles que figuravam dentro do número de vagas sem decisão judicial.

Destaco os precedentes desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. SURGIMENTO DE NOVAS VEGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFERIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guajará, foram ofertadas 433 vagas (provimento imediato) e mais 50 vagas (cadastro de reserva). Pois bem, o impetrante logrou aprovação na 484ª colocação, ou seja, além do número de vagas, inclusive fora do cadastro de reserva (433 + 50 = 483).

(...)

5. Destarte, novamente reitero, o que definiu a situação do impetrante no concurso foi sua aprovação além do número de vagas, tanto de provimento imediato (433) como para formação do cadastro de reserva (50).

6. Além disso, não cabe falar em preterição pela existência de candidatos sub judice, porquanto a existência desses candidatos na lista de classificação representou medida administrativa decorrente de decisão judicial, não se tratando de ato espontâneo da administração.

7. Quanto ao argumento relativo à existência de entendimento esposado pelo nobre representante do Parquet favorável a tese do agravante data vênia sabe-se que o mesmo não vincula a análise dos membros deste Colegiado.

8. Da mesma forma eventuais liminares deferidas por outros relatores e relatoras não pode ensejar vinculação dada a precariedade dos provimentos antecipatórios.

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0813805-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/01/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇO E LOTAÇO ALMEJADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Consta na Ação Mandamental que o apelante foi aprovado e classificado em 38º (trigésimo oitavo) lugar no CHO QOA/2012, ou seja, fora das trinta e cinco vagas ofertadas.

II- O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

III- Ademais, ressalto que não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

IV- O apelante não cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC/15, pois não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar o Apelante, de forma que a pretensão do mesmo se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

V- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043363-26.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021) (grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela denegação da segurança pleiteada.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024